Tribunal: TJBA
Processo: 8020169-85.2022.8.05.0000
Classe: Tutela Antecipada Antecedente
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Tribunal Pleno Processo: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE n. 8020169-85.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Tribunal Pleno REQUERENTE: MUNICIPIO DE NOVO TRIUNFO Advogado(s): CAIUA CARVALHO MATOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BAHIATURSA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. IMPEDIMENTO DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE O MUNICÍPIO AUTOR E O ESTADO DA BAHIA, PARA CELEBRAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, EM DECORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE FISCAL. ILEGALIDADE DO OBSTÁCULO IMPOSTO À CELEBRAÇÃO DO PACTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2001 E DO ART. 26, DA LEI FEDERAL Nº 10.522/2004. PREVALÊNCIA DA NATUREZA DE MANIFESTAÇÃO CULTURAL E SOCIAL. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Bahiatursa, haja vista ser órgão integrante da estrutura administrativa do Estado da Bahia, que não possui personalidade jurídica própria, logo não pode ser sujeito de direitos e obrigações, nem tampouco tem capacidade de ser parte e estar em juízo, consoante inteligência do art.70 do Código de Processo Civil. 2. Da análise dos autos, verificam-se acertados os fundamentos invocados pelo autor, na presente ação ordinária, pois a celebração de convênios para a transferência voluntária de recursos entre os Entes da Federação, quando se destinem a ações de educação, saúde e assistência social, prescinde da comprovação de regularidade fiscal, ex vi do quanto disposto no art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2001 e no art. 26, da Lei Federal nº 10.522/2004. 3. O Ente Municipal logrou comprovar que os recursos pretendidos se destinam a ações de caráter social, e, depois, que a negativa do Estado da Bahia está fundada, apenas, na ausência de fornecimento da Certidão Negativa de Dívida Ativa do Município e de documentos comprobatórios de regularidade junto a Cadastros Federais e Estaduais (CAUC e SICON). 4. Restou comprovada, portanto, a validade das assertivas exordiais, notadamente quanto à inexistência de vedação legal para a celebração dos convênios pretendidos e, mais ainda, à fundamentação vinculada da manifestação estadual, que refutou a celebração dos ajustes, unicamente, em virtude das restrições administrativas impostas ao Município. 5. Procedência dos pedidos iniciais. Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Bahiatursa, suscitada pelo Estado da Bahia e, no mérito, por maioria, JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS, julgando prejudicado, outrossim, o agravo interno de n.º 8020169-85.2022.8.05.0000.1, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Plenário Virtual, 09 de outubro de 2023.